Tribunal: STF
Processo: Rcl 54302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão publicada em 01.09.2022, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, proferido nos Autos nº 5042611-20.2020.8.21.0001. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do Tema 396 da repercussão geral. Sustenta que, “para que a pensionista faça jus à paridade, o instituidor deve ter preenchido as regras de transição previstas nos incisos do art. 3º da EC 47/2005, o que não ocorreu no caso, pois incontroverso que o instituidor quando faleceu não tinha 35 anos de contribuição e tampouco a idade mínima”. 



    3. Determinei a intimação da parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões na qual postula seja o presente agravo desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento à reclamação. 



    4.  É o relatório. Decido.



    5. No julgamento do RE 603.580 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), paradigma do Tema 396, o Plenário do STF fixou tese nestes termos: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    6. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, esta Corte entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    7. Neste feito, o reclamante sustenta o não preenchimento dos requisitos da EC 47/2005, porque “incontroverso que o instituidor quando faleceu não tinha 35 anos de contribuição e tampouco a idade mínima”. Com efeito, da análise da decisão reclamada, verifica-se que o Juízo reclamado concluiu pelo direito à paridade da pensionista pelo fato de ter o servidor se aposentado com proventos integrais antes das alterações previstas na EC 47/2005, sem realmente analisar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 3º da referida emenda, em clara afronta à parte final da tese de repercussão geral fixada no Tema 396. 



    8. Ademais, como consta do voto divergente proferido no julgamento da decisão objeto da presente reclamação (doc. 09), o segurado "foi aposentado, em 05 de abril de 1999, com de tempo de serviço e de contribuição previdenciária, descontando tempo ficto, de 30 anos, 11 meses e 29 dias, tendo falecido em 15 de setembro de 2011", enquanto a regra do art. 3º da EC 47/2005 prevê o direito à paridade para aqueles que se aposentaram "com 35 anos de contribuição, se homem, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e cinco anos no cargo". Nesse cenário, vislumbro teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos.



    9. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 5042611-20.2020.8.21.0001) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator